Tribunal: STF
Processo: Rcl 90450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Osvaldo Pinto de Oliveira contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni, nos autos do Processo nº 0042956-51.2004.8.13.0358 (autos físicos), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.941.
Osvaldo Pinto de Oliveira narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título judicial, na qual pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica de Edmar Lúcio Ferreira e Rogério Adriano Ferreira, ora reclamados, o que foi acolhido pelo juízo de piso, de modo que os referidos beneficiários passaram a integrar o polo passivo da lide. 
Afirma que após não terem sido encontrados bens passíveis de constrição judicial, o reclamante requereu a adoção de medidas atípicas, o que foi indeferido, tendo a execução sido extinta. 
Acrescenta que, em face dessa decisão, manejou correição parcial e interpôs recurso inominado, em que pleiteou “reforma da sentença recorrida, fls. 357, para o efeito de acolher a correição parcial e [deferimento total do] pleito das medidas atípicas de execução” (e-doc. 1, p. 7)
Aduz que a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni negou provimento ao recurso interposto, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos. 
Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia do julgado na ADI nº 5941 ao manter o indeferimento do pedido referente às medidas executivas atípicas.
Relata que interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, tendo o reclamante interposto agravo interno, o qual foi desprovido. 
Por fim, requer 

“b) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, preceituados no artigo 5º, LXXIV da CRFB/88, do art. 4º da Lei 1.060/50 e legislação vigente, conforme se vê da declaração de pobreza e do demonstrativo de pagamento em anexo, onde se comprova que o recorrente recebe a importância líquida mensal de R$ 3.340,96 (três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), não possuindo condições de arcar com os encargos decorrentes do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
c) prioridade na tramitação de todos os atos e diligências desta reclamação, pois percebe-se do documento de fls.,13 e da certidão de casamento juntada aos autos 0001828-41.2021.8.13.0686 (PROCESSO FÍSICO), e do documento de identificação em anexo, que o Reclamante nasceu no dia 20.05.1945, portanto, na data abaixo com a idade de 80 (oitenta) anos, determinando à colenda Secretaria do Juízo as providências a serem cumpridas, a teor do que dispõe os artigos 71 da Lei 10.741/03, Estatuto do Idoso, 1.048 do Código de Processo Civil; 
(...)
e) liminarmente, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos dos acórdãos no recurso extraordinário e nos embargos de declaração prolatados pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni do Juizado Especial, até a apreciação de mérito da presente via, tendo em vista o preenchimento dos requisitos da medida urgente e a previsão do art. 989, inciso II, do CPC;
(...)
h) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, as decisões exorbitantes da1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni do Juizado Especial, nos termos do artigo 992 do CPC.” (e-doc. 1, p. 24)

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 12).
Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.
Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que

“11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).

Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”
A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
In casu, verifico que Osvaldo Pinto de Oliveira ajuizou ação de execução de título judicial e, na fase de cumprimento de sentença (Processo nº 0042956-51.2004.8.13.0358 - autos físicos), pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica de Edmar Lúcio Ferreira e Rogério Adriano Ferreira, ora reclamados.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença na qual consignou não terem sido encontrados bens passíveis de constrição judicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Vide:

“SENTENÇA
 Não havendo sido encontrados bens do executado passíveis de constrição judicial, Extingo presente execução, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (e-doc. 1, p. 7)

Em face disso, o ora reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni: 

“Requer a parte Recorrente, a reforma da sentença, para que se prossiga com o cumprimento de sentença, sob o argumento de que não foram observadas pelo juiz sentenciante os procedimentos cabíveis para satisfação da obrigação. 
Contudo, analisando os autos, verifico que diversas foram as tentativas realizadas para localizar bens passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas. 
Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais, os procedimentos dos Juizados Especiais preveem a extinção do processo no caso em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens penhoráveis, conforme disposição expressa do art. 53, 84º, da Lei 9.099/95. 
Portanto, comprovado o esgotamento das diligências possíveis de serem realizadas, entendo que a sentença deve ser mantida. 
Neste mesmo sentido, este vem sendo o entendimento dos tribunais: 

(...)
Saliento que, em observância ao princípio da especialidade, não se aplica no caso em tela a norma geral do art. 921, inciso III, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 
Nesse mesmo sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial: 
(...)
Não tendo o Recorrente trazido aos autos informação sobre bens penhoráveis, a extinção é mesmo o caminho que se impõe.
Inexiste fato novo que justifique entendimento diverso. 
Logo, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.” (e-doc. 7, p. 1 a 4)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por não haver vícios no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo (e-doc. 8). Posteriormente, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento. Colaciono trecho de interesse da decisão: 

“Analisando as razões do recurso inominado, verifico que o recorrente não levou à turma recursal tese constitucional para ser apreciada, mas, tão somente, fundamentos fáticos. 
Assim, como neste momento processual somente podem ser apreciadas questões de direito — no caso do recurso extraordinário as questões constitucionais — se não houve tese constitucional debatida pela turma recursal, não houve prequestionamento. 
E, da leitura das razões do recurso, não foi possível aferir claramente qual seria a eventual tese questionada, o que violada entendimento do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF)’. 
Assim, em que pese a interposição dos embargos de declaração em face do acórdão, verifico que o recorrente não destacou claramente a interpretação constitucional que pretendia levar à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 
III) Não servem para reexame de valoração de prova. Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Isso porque, as questões fático-probatórias já foram soberanamente decididas nas instâncias ordinárias, vez que a função do recurso extraordinário é assegurar a correta interpretação constitucional de questão, com repercussão geral, em nova apreciação, exclusivamente, das questões de direito. 
Considerando os argumentos do recorrente, a alteração do acórdão demandaria nova apreciação dos fatos e do material probatório constante no processo, o que não é possível nesta fase processual. 
IV) Repercussão geral. Trata-se de pressuposto especial de admissibilidade que afasta da apreciação do Supremo Tribunal Federal questão constitucional que se limite a esfera subjetiva das partes. 
Para atender tal requisito, o recorrente deve demonstrar a relevância da tese sob o ponto de vista econômico, politico, social ou jurídico, nos termos do Código de Processo Civil: 
(...)
No caso, vejo que o recorrente não preencheu o requisito da repercussão geral exigido aos recursos extraordinários. 
Acerca dos processos que tramitam nos juizados especiais cíveis, no ARE de n° 835833, Tema 800, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, sem repercussão geral: 
(...)
Todavia, o recorrente não demonstrou no processo o preenchimento de tais requisitos adicionais, com intuito de everter a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos juizados especiais. 
Logo, o presente recurso não é admissível por demandar reexame de prova, por ausência de prequestionamento, bem como porque deve ter seu seguimento negado, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC, vez que se trata de processo que tramita no juizado especial cível, ao qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu presunção de inexistência de repercussão geral (ARE de n° 835.833, tema 800) e o recorrente não logrou êxito em reverter tal presunção. 
Por último, quanto ao pedido de efeito suspensivo, considerando os fundamentos que foram listados na presente decisão, restou demonstrado que não se está diante de situação que caracterize probabilidade de provimento do recurso. Pelo contrario, foram listadas razões que demonstram que o recurso não preenche os requisitos para ser a admitido, o que afasta a plausibilidade de seu êxito (fumus boni iuris). Assim, o pedido não pode ser acolhido. 
Mediante esses fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 1, p. 8 a 10)

Em sede de agravo interno, a decisão denegatória do recurso extraordinário foi mantida pela autoridade reclamada. Vide: 

“Trata-se de agravo interno interposto por Osvaldo Pinto de Oliveira em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
Argumentou que a decisão agravada fere princípios e garantias fundamentais. (...)
Analisando o processo, verifico que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, por demandar reexame de prova, por ausência de prequestionamento, bem como pela alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do CPC, vez que se trata de processo que tramita no juizado especial cível, ao qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu presunção de inexistência de repercussão geral (ARE de nº 835.833, tema 800) e o recorrente não logrou êxito em reverter tal presunção.
Em que pese os argumentos do agravante, vejo que o acórdão está em harmonia à Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Isso porque, acerca do prequestionamento, o recorrido deve ser claro com relação à questão suscitada, desde a interposição do recurso inominado, uma vez que é indispensável que ocorra um prequestionamento substancial da matéria, conforme dispõe a súmula 282/ STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 
Aliás, tanto o STF quanto o STJ têm entendido que até mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento: ‘Não é possível o exame, nesta instância, de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.’ (STJ: 3ºTurma, Aglnt no REsp nº 1.844.572/RJ, relª. minª. Nancy Andrighi, DJe de 7.5.2020). 
Todavia, verifico que o recorrente não levou à turma recursal tese constitucional para ser apreciada, mas, tão somente, fundamentos fáticos, assim, a alteração do acórdão demandaria nova apreciação dos fatos e do material probatório constante no processo, o que não é possível nesta fase processual. 
Isso porque, as questões fáticos probatórias já foram soberanamente decididas nas instâncias ordinárias, vez que a função do recurso extraordinário é assegurar a correta interpretação constitucional de questão, com repercussão geral, em nova apreciação, exclusivamente, das questões de direito. 
Por fim, com relação à ausência de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do ARE 835.833, tema 800, apreciando a admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995, em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, à luz da repercussão geral, decidiu pela presunção de inexistência de repercussão geral. Restou fixado na tese que processos que tramitam nos juizados especiais cíveis exigem o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses juizados. 
Logo, de fato, além da ausência do prequestionamento da matéria e a exigência do reexame do contexto fático probatório, o agravante não demonstrou no processo o preenchimento dos requisitos adicionais, com intuito de reverter a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos juizados especiais, de modo que as razões do agravo não se mostram aptas a alterar os fundamentos da decisão agravada. 
Mediante esses fundamentos, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno. 
É como voto.” (e-doc. 9, p. 1 e 2 - grifei)

Entendo que a presente reclamação é usada com o objetivo exclusivo de revisão da decisão reclamada, furtando-se a parte do debate acerca da proporcionalidade das medidas coercitivas atípicas aplicadas ao caso concreto para execução do débito reconhecido judicialmente, ante a mora no adimplemento e ausência de providências para o cumprimento por prazo dilatado, à luz da legislação infraconstitucional de regência, o que não se admite.
Ademais, entendo que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 800 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 
Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente